Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-93.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1o, CP). ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO. EMBRIAGUEZ COMPLETA. FALTA DE DISCERNIMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VULNERABILIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE ART. 66 DO CP. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 217-A, §1°, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) se o arcabouço probatório é suficiente para lastrear a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) o reconhecimento da semi-imputabilidade do réu em razão de dependência alcoólica; (iii) a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP, pelos mesmos fundamentos da dependência; (iv) a possibilidade de desclassificar o crime para sua modalidade tentada; e (v) o afastamento ou redução do valor fixado à título de reparação pelos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Se as provas dos autos conduzem à certeza necessária de que o réu, ciente da condição de vulnerabilidade da vítima em razão de embriaguez extrema, permaneceu a sós com ela no interior de um veículo e praticou atos libidinosos voltados à satisfação de sua lascívia, sem qualquer possibilidade de consentimento válido, impõe-se a condenação pelo crime previsto no art. 217-A, §1o, do Código Penal.
4. A ausência de laudo pericial não impede, por si só, o reconhecimento do crime do art. 217-A, §1o, CP, uma vez que a condição de vulnerabilidade da vítima/comprometimento de sua capacidade de resistência pode ser demonstrada por outros meios idôneos de prova, como depoimentos, prontuários e registros audiovisuais (presentes no caso).
5. Conquanto possam romper os freios inibitórios do agente, a embriaguez voluntária e a suposta dependência alcoólica não comprovada por meio técnico não têm o condão de afastar a imputabilidade penal, sendo inaplicáveis os artigos 45 e 46 da Lei no 11.343/2006. Aplica-se à hipótese a teoria da actio libera in causa, prevista no art. 28, II, do Código Penal.
6. Inviável a desclassificação para a forma tentada no crime de estupro de vulnerável, pois a simples prática de ato libidinoso com pessoa que, em razão de vulnerabilidade, não pode consentir ou oferecer resistência, consuma o delito, sendo irrelevante a duração da conduta ou a ocorrência de conjunção carnal.
7. A embriaguez voluntária, por si só, não configura elemento suficiente para a incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.
8. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão da ofensa. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.Quantia reduzida no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, II, art. 66, art. 91, I e art. 217-A, §1o; CPP, art. 386, VII e art. 387, IV; Lei no 11.343/2006, art. 45 e art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 843.029/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/12/2023, TJDFT, Acórdão no 1997052, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08/05/2025, Acórdão no 1968614, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/02/2025, Acórdão no 1903795, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08/08/2024.